Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-93.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010000-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (AGRAVANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.

No caso concreto,
torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010000-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIVO ROMEU KETTERMANN

AGRAVADO:

LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por
DIVO ROMEU KETTERMANN

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara,
Dr.

Juliano Hermont Hermes da Silva
, que nos autos de execução de título extrajudicial
sob n.
1000829-92.2021.8.11.0018
, julgou improcedente o pedido posto pelo ora agravante em exceção de pré-executividade.

Em suas
razões recursais
(Id 129324659) o agravante se insurge contra a execução de duas duplicatas, cujo protesto aduz estar eivado de nulidade,
“
já que não houve qualquer tentativa de intimação pessoal, como exige art. 15 da Lei 9.492/97”.

Alega que a
“ausência do devedor/agravante no período de 4 (quatro) dias, entre 08/5/2020, 11/5/2020 e 12/5/2020, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido art. 15, da Lei 9.492/1997”
.

Aduz equívoco na decisão agravada, ao argumento que
“
O fato das duplicatas sem aceite conterem o endereço correto do devedor, ora agravante, e não ter sido este fato impugnado, não autoriza e muito menos valida os protestos tirados por edital pelo fato de que, por ocasião do ato de notificação ele estar ausente”.

Assevera que
“
a quaestio iuris controvertida é se são válidos os protestos tirados por edital pelo fato de o devedor/ agravante estar “ausente” por ocasião do ato de notificação”.

Acrescenta que o fato de estar ausente de sua residência, por ocasião da notificação (aviso de protesto),
“deve-se a realidade de ser produtor rural, o que não é desconhecido da credora/ agravada, e, assim, estar realizando seu trabalho em qualquer das três Fazendas que explora a atividade agrícola, e todas elas são localizadas fora da comarca de Juara/MT”.

Afirma ainda
“por ocasião da notificação (avisos) dos protestos o agravante estava ‘ausente’, não estava se ocultando, não estava em lugar incerto e não sabido, não mudou de endereço, e não houve qualquer recusa de recebimento, e isto, em hipótese alguma, autoriza os protestos por edital, e, via de consequência, não se prestam para comprovar a constituição em mora”.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de
“decretar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite que foram tirados por edital, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução”
.

Nas
contrarrazões
(Id 133201159) a empresa agravada afirma que na ação executória o executado/agravante
“... ao invés de pagar o valor devido ou ajuizar embargos à execução, optou por protocolar exceção de pré-executividade. De forma superficial e genérica, nega a existência da dívida, suscitando que não comprou e nem muito menos recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais que acompanham a ação executiva”.

Aduz a incompatibilidade das alegações suscitadas pelo agravante com o procedimento da exceção de pré-executividade por envolver matérias que demandam instrução probatória, inclusive com a participação do Tabelião.

A agravada afirma ainda a regularidade do procedimento do protesto, mediante a assertiva de que
“ao ajuizar a demanda executiva, fundamentou sua pretensão em certidões ratificadas por pessoa que detém fé pública: instrumento de protestos que constam no ID53007805 e ID53007808, assinados pelo Tabelião Valmiro Luiz da Silva, titular do 2º Serviço Notarial de Juara-MT. Nos aludidos documentos, consta expressamente certificado que o agravante foi efetivamente intimado acerca do protesto, situação ocorrida em setembro de 2020”
.

Requer, assim, seja negado provimento ao agravo de instrumento, bem como pugna para que o recorrente seja condenado ao pagamento da multa prevista no parágrafo único, do art. 774 do CPC ou, alternativamente, da multa prevista no art. 81 do CPC.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 129340162) e a in
existência de prevenção (Id 129333167)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor deste agravo de instrumento reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que o magistrado singular
julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

A decisão recorrida está
sintetizada nos seguintes termos:

“Quanto à alegação de que o requerido não fez a compra, tampouco recebeu a mercadoria, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

O acolhimento da exceção neste ponto, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

Ademais, cumpre gizar que a questão apontada não dispensa a dilação probatória, considerando que há nos autos notas fiscais assinadas como recebidas, ainda que por terceiro, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada na via eleita.

Em relação à alegada nulidade do protesto, a Lei 9.942/97 dispõe que é possível a intimação do devedor por edital nos termos do artigo 15.

(...)

Estando o endereço do requerido corretamente descrito na certidão de protesto, que inclusive não foi impugnado, tendo o próprio executado aceitado a qualificação desta forma, não há de se falar em nulidade.

Conforme jurisprudência, uma alegação de não tentativa da intimação pessoal depende de dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

Quanto a duplicata sem aceita, isso já foi analisado ao Id. 53239841”.

Vê-se que o objeto deste agravo de instrumento consiste em aferir se a decisão agravada que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, está correta ou comporta retificação.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial nº
1000868-89.2021.8.11.0018
ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, referente cobrança de duas duplicatas – nº 9799-5 vencimento em 04/08/2020 no valor de R$212.195,00 (duzentos e doze mil, cento e noventa e cinco reais) e nº 9328-5 vencimento em 02/09/2020 no valor de R$810.410,00 (oitocentos e dez mil, quatrocentos e dez reais) –, sendo o objeto de ambas, a aquisição de insumos para atividade agrícola.

Nos autos da execução, o agravante ingressou com exceção de pré-executividade,
tendo arguido que as duplicatas executadas estão sem aceite, bem como alegou a nulidade do protesto
por ofensa ao disposto no art. 15 da Lei nº.
9.492/1997,
mediante a assertiva de intimação por edital sem que houvesse a tentativa de intimação pessoal,
assim como negou a dívida ao argumento de que
“não comprou e muito menos recebeu as mercadorias”
(Id 65189006).

Das peças que instruem a ação de execução, extrai-se que a empresa exequente anexou dois protocolos de notas fiscais, sendo o primeiro datado de 13/01/2020 assinado por Daniel da Silva Santos (Id 53007812) e o segundo datado de 02/02/2020 subscrito por Alcindo Ferronato (Id 53007815).

Os referidos documentos possuem a finalidade de comprovar a entrega das mercadorias correspondentes aos títulos executados, em atendimento aos ditames do art. 15 da Lei nº. 5.474/68, situação que, a princípio, produz controvérsia acerca da arguição do agravante de que “
não comprou e não recebeu as mercadorias”,
remetendo, por consequência, à necessária dilação probatória.

Quanto ao título que instruiu a ação de execução, tem-se anexado aos autos os documentos emitidos pelo 2º Serviço Notarial da Comarca de Juara, inerentes a materialização dos protestos das respectivas duplicatas (Id 53007805 e Id 53007808).

Em relação ao ato praticado pelo Cartório competente para intimação do devedor, extrai-se o registro de “ausente” na diligência direcionada para o endereço do executado.

Para aferir a regularidade dos atos realizados pelo Serviço Notarial em direção à tentativa de intimação do executado e subsequente aplicação da modalidade por edital, necessária a melhor instrução do feito, o que denota a imprescindível dilação probatória, rito incompatível com o incidente processual apresentado pelo ora agravante.

Transcrevo precedente desta Terceira Câmara de Direto Privado do e. TJMT que ao apreciar matéria assemelhada (em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade), anulou sentença diante da necessidade de melhor instrução do feito:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – INTIMAÇÃO DO PROTESTO – NULIDADE – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO CERTO CONSTANTE DO TÍTULO – ANTERIOR TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 14 E 15 DA LEI N. 9.492/97 - PROVA NEGATIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97. As alegações contrapostas acerca da intimação, de plano, por edital,
demandam maior instrução do feito, sobretudo quando presente no título o endereço correto do devedor
. Não se pode exigir da parte que prove fato negativo, consistente na ausência de tentativa do cartório de intimação pessoal, sobretudo quando a parte adversa pleiteou a oitiva do cartório para elucidar a questão.”
(00022915920088110050 TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 22/03/2018)

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que
não
demandem dilação probatória
para que se obtenha a tal constatação.

Assim, em sede de exceção de pré-executividade torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como, suscitar irregularidade em ato praticado pelo Cartório, pois somente através da instrução processual, oportunizado a produção de provas é que a matéria poderá ser comprovada.

Portanto, o reconhecimento pelo juízo de origem, de que a resolução da controvérsia necessita de produção de prova impossibilita a defesa por exceção de pré-executividade, está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NOTA PROMISSÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE -
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não expressamente contemplado pelo ordenamento legal brasileiro e, assim, de aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.”
(10080878120198110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 28/02/2020).

Na mesma direção,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando apenas a empresa do executado sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da RJ, mesmo tendo sido reconhecida a confusão patrimonial em outro recurso. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.”
(10189823320218110000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data de Publicação: 13/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado por
DIVO ROMEU KETTERMANN
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022